Tribunal: TJDFT
Processo: 0002161-06.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002161-06.2017.8.07.0005 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCD. DISPENSA. 1. No arrolamento sumário admite-se, por expressa autorização do art. 659, caput e § 2o, do CPC/2015, a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal sem o recolhimento prévio do imposto de transmissão causa mortis e doação – ITCD, procedendo-se à intimação da Fazenda Pública somente após o lançamento administrativo dos tributos incidentes. 2. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, § 1o, do Código de Processo Civil, e 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), sustentando que a presença de litigiosidade em feito de jurisdição voluntária deve excepcionar a regra da não condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009